Tribunal: TJDFT
Processo: 0715470-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. ANÁLISE CASUÍSTICA.

1. É ônus da parte autora da ação monitória apresentar elementos de prova escrita da dívida (arts. 700 e 373, I, CPC/15), enquanto à parte ré cabe demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, capaz de desconstituir o direito do credor (art. 373, II, CPC/15).

2. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais.

3. O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual.

4. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico primitivo e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.

5. O ônus de manutenção da posse do título durante o trâmite do processo garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.

6. O § 2o do art. 425 do CPC/15 confere ao juiz a faculdade de determinar o depósito do original do título executivo ou de documento relevante à instrução do processo em cartório ou secretaria.

7. A interpretação sistemática das normas procedimentais e processuais aponta a excepcionalidade da guarda do título original pelo Juízo.

8. Revela-se inadequado atribuir aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva (ou processos derivados) fundada em título de crédito endossável.

9. A necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística.

10. Embora a exibição do original não seja presumivelmente necessária, não há irregularidade na determinação judicial de apresentação se, naquela situação concreta, o juiz considerar essencialmente relevante o depósito, exercendo a faculdade prevista no art. 425, 2o, do CPC/15.

11. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.

12. Apelação conhecida e não provida.